Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE NÃO AFASTADA – AUTOS DE INFRAÇÃO HÍGIDOS E LEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pedido de anulação de quatro autos de infração imputados ao autor bem como a condenação do réu à repetição em dobro de indébito, além do pagamento de indenização por danos morais.
2. Narra o autor que em 16/07/2020 às 00:45h, enquanto participava de um encontro com amigos no BASIC Lounge Bar, recebeu fotos e vídeos de um conhecido que noticiavam que seu veículo (que tinha deixado estacionado em estacionamento regulamentado na Av. Boulevard Sul em Águas Claras/DF) estava sendo guinchado pelo DETRAN-DF. Assim, dirigiu-se até aquele local onde o agente de trânsito responsável confirmou que o veículo estaria sendo recolhido, além de aplicar-lhe quatro multas que totalizaram R$ 7.630,20, por infrações aos arts. 175, 191, 202, II e 210, todos do Código de Trânsito Brasileiro, afirmando também que o autor teria executado “manobras perigosas no local”.
3. Afirma ainda o autor que a autoridade de trânsito exorbitou suas prerrogativas e confundiu seu veículo com outro, dado que seu automóvel estava estacionado naquele local a cerca de três horas antes.
4. Irretocável a sentença julgou improcedente os pedidos.
5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, a fim de provar suas alegações, contou com o depoimento testemunhal de José Carlos Crispim dos Santos, porteiro que trabalhava num prédio próximo ao local onde os fatos se deram. Em seu depoimento, a testemunha afirmou que estava na frente do prédio onde trabalha como porteiro e dali pôde ver o agente do Detran/DF rebocando o carro do autor; e que, no entanto, tal veículo estava parado estacionado no local aproximadamente desde às 22:30h.
5. De outro giro, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado e, no caso dos autos, o réu se desincumbiu dessa obrigação pois juntou aos autos o Despacho - DETRAN/DG/DIRPOL de ID Num. 38591990 - Pág. 30, documento emitido pelo Diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF onde se lê: “[...] Quanto a alegação de que o veículo estava estacionado há três horas no local, essa informação não condiz com a realidade dos fatos. O ocorrido foi que, durante ponto de bloqueio realizado pelo Detran, o condutor, ao verificar a operação, iniciou manobras evasivas a fim de evitar ser abordado, e foi acompanhado e flagrado pelo agente de trânsito cometendo infrações de trânsito mas, como informa o agente de trânsito nos autos de infração (62891237), não foi possível a identificação do mesmo por ter se evadido no momento da abordagem, abandonando o veículo e empreendendo fuga a pé. O guincho do Detran foi acionado e o prazo da remoção do veículo foi apenas o da espera do deslocamento do mesmo até o local”.
6. Com efeito, a própria testemunha do autor refere em seu depoimento que naquela mesma noite alguns veículos estavam “queimando pneu” e “acelerando” nas imediações de seu local de trabalho. Ademais, caberia ao autor, a fim de evidenciar suas alegações, ter carreado aos autos provas de que entre as 10:30h e 00:45h esteve no citado encontro de amigos no BASIC Lounge Bar, o que poderia ser feito mediante juntada de comprovante de pagamento de seu consumo no local, por exemplo, ou mesmo por prova testemunhal. No entanto, inexistem nos autos comprovação de que, de fato, estava naquele estabelecimento no momento das citadas infrações.
7. Por conseguinte, é de se conferir credibilidade ao documento público cujo texto foi acima transcrito, uma vez que a emissão dos autos de infração objeto dos autos (ID Num. 38591990 - Pág. 11 a ID Num. 38591990 - Pág. 18) consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser ilididos com a prova de ilegalidade praticada pelo agente público, o que não se evidenciou nos autos. Ao contrário, a versão dos fatos apresentada pela autoridade pública é dotada de verossimilhança e está em harmonia com o que, em parte, foi relatado pela testemunha, de modo que a manutenção da sentença é medida de justiça.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo.